Tribunal: TJDFT
Processo: 0717198-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
IVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III E §1o DO CPC. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCEIRA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA PJE. REALIZADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE TRATATIVAS COM O DEVEDOR. MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. TRATATIVAS NÃO COMPROVADAS. ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS PELA AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão com alienação fiduciária, que extinguiu o processo sem resolução do mérito considerando que o autor, embora intimado pessoalmente, deixou de promover o andamento no feito. 1.1. Em suas razões, o apelante requer a nulidade da sentença com determinação de prosseguimento do feito. Alega que a extinção do processo foi indevida, considerando o pedido de suspensão da ação formulado em razão tratativas de acordo com o devedor.

2. Consoante se observa no caso em análise, tendo transcorrido mais de 30 (trinta) dias sem manifestação, a parte requerente foi intimada pessoalmente, via sistema, para promover os atos e diligências de seu encargo no prazo de 5 (cinco) dias, ocasião em que, mais uma vez, se manteve inerte. 2.1. A instituição financeira autora mantém cadastro no sistema do PJe para fins de comunicação eletrônica (Portarias GC 140/2018 e GPR 239/2019), de modo que a sua intimação pessoal foi realizada, na origem, via sistema.

3. Não prospera a tese de que a extinção do processo foi indevida, considerando o pedido de suspensão da ação formulado, haja vista que o requerimento foi feito após o escoamento dos prazos concedidos para manifestação e desacompanhado de qualquer comprovante quanto às mencionadas tratativas. 3.1. Tendo em vista que as intimações das empresas e entidades públicas e privadas cadastradas previamente no sistema do PJe serão feitas por meio eletrônico e consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006), correta a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, diante da inércia do autor, que, intimado pessoalmente via PJe, deixou de promover o andamento do processo. 3.2. Precedentes deste Tribunal: “[...] 2. Para a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III e §1o do Código de Processo Civil, deve ficar caracterizada a inércia da parte autora, a qual ocorre somente após a sua intimação pessoal para suprir a falta indicada. 3. A intimação via sistema da parte cadastrada como parceira de expedição eletrônica perante este TJDFT, realizada nos termos do art. 5o, §§1o e 6o, da Lei n.o 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais - atendendo a exigência do art. 485, III e §1o do CPC.” (07049013420198070001 – Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe: 06/07/2022).

4. No caso dos autos, não há a condenação em honorários pela ausência de angularização da relação processual.

5. Recurso improvido.